Tribunal: TJDFT
Processo: 0732257-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732257-04.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAGNER GARCIA DE ALMEIDA, DEUSDETE JOSE DOS REIS APELADO: WAGNER GARCIA DE ALMEIDA, DEUSDETE JOSE DOS REIS, ASSUNCAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP DESPACHO Considerando o decurso de prazo da decisão de ID 46116318, bem como a ausência de manifestação das partes, certifique-se o trânsito em julgado nos autos. Intimem-se. Após, baixem os autos ao Juízo de origem com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 28 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora